Tribunal: TJSP
Processo: 2135767-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Ação de cobrança condominial. Inteligência da Súmula 481 do C. STJ. Condomínio destinado à moradia de população de baixa renda. Evidente hipossuficiência econômica, decorrente da alta taxa de inadimplência. Benefício concedido. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Ação de cobrança condominial. Inteligência da Súmula 481 do C. STJ. Condomínio destinado à moradia de população de baixa renda. Evidente hipossuficiência econômica, decorrente da alta taxa de inadimplência. Benefício concedido. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.